Tribunal: TJMT
Processo: 1040209-71.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040209-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINA KAILLER MARTINEZ DE OLIVEIRA - CPF: 085.562.251-28 (RECORRENTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAL DOMÉSTICO. DANOS FÍSICOS AO ANIMAL DURANTE O TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE O TRANSPORTE E O DANO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO VETERINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.170,00 para custear o tratamento veterinário da gata da autora, que sofreu lesão no tendão do membro posterior direito durante o transporte aéreo de São Paulo para Cuiabá. A autora, pessoa física e destinatária final do serviço, fundamentou o pedido na falha da prestação do serviço, comprovada por laudos veterinários que atestam a boa saúde do animal antes do transporte e a lesão logo após o desembarque. A ré argumentou a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de nexo causal entre o transporte e o dano e a duplicidade de ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial é afastada pela necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se há coisa julgada entre esta ação e um processo anterior movido pela autora, com causa de pedir semelhante; (iii) determinar a responsabilidade da ré pelo custeio do tratamento veterinário, em razão de suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial não é afastada, pois a causa não exige perícia técnica complexa, sendo suficiente a prova documental apresentada pela autora.

4.

Não há coisa julgada, pois, embora a causa de pedir seja semelhante, os pedidos formulados nas duas ações são distintos: no processo anterior, a autora pleiteou indenização por danos morais, enquanto nesta ação busca exclusivamente o custeio do tratamento veterinário.

5.

A relação entre a autora e a companhia aérea configura relação de consumo, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo à ré a responsabilidade objetiva por danos causados ao consumidor em razão de falhas no serviço, conforme o artigo 14 do CDC.

6.

A alegação de ausência de nexo causal não procede, uma vez que os laudos veterinários apresentados indicam que a gata estava saudável antes do transporte e apresentou lesão grave logo após o desembarque, evidenciando nexo causal entre o transporte e o dano sofrido.

7.

A responsabilidade da ré não é excluída pelo fato de a empresa não ter atribuído valor à carga no documento de transporte (DACTE), pois o contrato implicava a obrigação de preservar a integridade do animal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade do transportador aéreo por danos físicos sofridos por animal doméstico durante o transporte é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

2.

O nexo causal entre o transporte e o dano fica evidenciado quando há prova de que o animal estava saudável antes do transporte e manifestou lesões logo após o desembarque.

A ausência de atribuição de valor à carga no DACTE não exime o transportador de sua responsabilidade pela integridade do animal, sendo esta uma obrigação inerente ao contrato de transporte

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040209-71.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Karolina Kailler Martinez de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, proponho JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a)
CONDENAR
a parte Requerida a pagar a requerente o valor de R$ 9.170,00 (nove mil cento e setenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

- PRELIMINAR / COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

- COISA JULGADA

Colendos Pares,

A alegação de coisa julgada pela parte ré não procede, pois os processos 1016801-51.2024.8.11.0001 e 1040209-71.2024.8.11.0001 possuem pedidos diferentes, ainda que a causa de pedir seja semelhante. No primeiro processo, a autora pleiteou indenização por danos morais, enquanto, no segundo, busca apenas que a ré seja obrigada a custear o tratamento veterinário de seu animal. Essa distinção de pedidos impede a configuração de coisa julgada, já que, conforme o artigo 337, §2º do CPC, a coisa julgada ocorre apenas quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Além disso, o juízo de primeira instância já rejeitou essa preliminar justamente com base na diferença de pedidos entre as ações, demonstrando que o pedido atual não é uma repetição, mas uma questão independente que ainda não foi resolvida judicialmente.

É como voto.

- DECADÊNCIA

Colendos Pares,

Quanto a prejudicial de mérito, de acordo com o art. 26, parágrafo 1º do CDC, o prazo decadencial se refere a reclamação por vícios, questão que não se discute nos autos. A pretensão autoral se refere à indenização por danos materiais, estando sujeita a prazo prescricional (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor), e não decadencial, razão pela qual a rejeito.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora, relata que contratou a reclamada para o transporte aéreo de sua gata, Kira, de São Paulo para Cuiabá. Antes da viagem, Kira foi submetida a uma avaliação veterinária que atestou sua boa saúde e aptidão para o transporte. No entanto, ao final do voo, a autora notou que a gata apresentava danos físicos, conforme comprovado por laudo ortopédico e outros documentos anexados. Afirma que já gastou R$ 1.233,16 em consultas e exames e que o tratamento completo custaria R$ 9.170,00, valor que solicita da ré como obrigação de fazer.

A alegação da recorrente sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso não procede. A relação jurídica entre a autora e a LATAM caracteriza-se como uma relação de consumo, pois a autora é a destinatária final do serviço de transporte aéreo, conforme define o artigo 2º do CDC. Além disso, o CDC ampara o consumidor em situações de vulnerabilidade frente a grandes fornecedores, e a autora, sendo pessoa física, está em posição de desvantagem técnica frente à Ré. Adicionalmente, o artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor em decorrência de falhas no serviço prestado.

A alegação da empresa de que cumpriu integralmente o contrato de transporte e que não houve falha no serviço não merece guarida. A autora apresentou provas documentais e laudos veterinários que confirmam os danos físicos sofridos por seu animal, a gata Kira, durante o transporte, evidenciando falha na prestação do serviço. Essa documentação corrobora a ocorrência de um dano efetivo, não se limitando a meras alegações.

É importante ressaltar que o atestado de viagem foi emitido em 22/02/2024, sendo que a gata foi examinada por um veterinário que atestou a sua saúde, afirmando que estava clinicamente sadia e apta para o transporte, conforme imagem abaixo destacada:

A consulta veterinária foi realizada em 24/02/2024, no dia seguinte a viagem, sendo identificada lesão no tendão do membro posterior direito, que exigiria cirurgia para reconstrução do tendão e imobilização com fixador externo para cicatrização. O veterinário também informou que, mesmo com a cirurgia, havia risco de novas lesões na área afetada e de necessidade de um procedimento futuro, caso não ocorresse a cicatrização adequada, conforme abaixo destacado:

O argumento da recorrente de que não há responsabilidade civil devido à falta de comprovação de nexo causal entre o transporte e os danos sofridos pela gata Kira não procede. Primeiramente, a responsabilidade da empresa é objetiva, conforme o CDC, dispensando a necessidade de comprovar culpa; basta que haja dano e nexo causal. A autora apresentou laudos veterinários que demonstram que a gata estava saudável antes da viagem,

mas sofreu lesão no tendão do membro posterior direito logo após o transporte, indicando um nexo claro entre o transporte e o dano.

A cia aérea também argumenta que o dano poderia ter ocorrido após a entrega do animal. No entanto, os sintomas manifestados logo após o desembarque e a consulta ortopédica realizada no dia seguinte são indícios fortes de que a lesão ocorreu durante o transporte, o que é suficiente para estabelecer o nexo causal sob a ótica do CDC. Além disso, o fato de a empresa não ter atribuído valor à carga no DACTE não exime a empresa de sua responsabilidade pela integridade do animal, já que o transporte foi contratado especificamente para garantir a segurança do animal, e qualquer descumprimento desse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

Por fim, a tentativa da recorrente de alegar duplicidade de ação também não se sustenta, pois o pedido atual é distinto do processo anterior: enquanto o primeiro visava a reparação por danos morais e o ressarcimento do valor gasto nas consultas e exames, o presente pleito se limita ao custeio do tratamento veterinário, sendo, portanto, questões independentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024